Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, mediante biometria facial, com previsão expressa de desconto em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à metodologia de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a validade da contratação, a ciência do autor quanto à natureza do empréstimo consignado, a ausência de vício de consentimento, a devolução dos valores e a inexistência de dano moral indenizável, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.
5. A irresignação da embargante configura mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria, especialmente na ausência de vícios formais na decisão.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.